Tribunal: TJDFT
Processo: 0734087-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734087-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME em face de BANCO DO BRASIL S/A, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID:44212991). INTIME-SE BANCO DO BRASIL S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de março de 2023 15:55:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador